Tribunal: TJBA
Processo: 8002343-66.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002343-66.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

APELADO: MARIA RUTH MENEZES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE BANCA DE JORNAIS. FATO OCORRIDO DURANTE A PANDEMIA COVID-19. LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO AINDA VÁLIDA. AUTORA IDOSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRATO. PROVADOS OS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Réu contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo movida contra o Município de Itabuna, determinando a reinstalação da banca de jornais/revistas da Autora ou a realocação em outro espaço público compatível, além da condenar o Requerido ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remoção da banca de jornais, de autora idosa e licenciada, sem notificação prévia e durante a pandemia de COVID-19 configura ilícito; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado para a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. (iii) identificar se a sentença é extra petita por condenação do Sucumbente ao pagamento de verba honorária não solicitada na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção da banca de jornais ou barraca de praça pública, sem notificação prévia e durante a pandemia de COVID-19, quando a autora, pertencente ao grupo de risco, estava impossibilitada de exercer suas atividades, configura abuso e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando havia licença ainda válida e quando não observado o contraditório e a ampla defesa.

4. A responsabilidade civil do Estado está presente, uma vez que o ato administrativo causou prejuízos materiais e morais à autora, privando-a de sua fonte de renda e resultando no fim de contrato particular que lhe assegurava remuneração mensal.

5. A indenização por lucros cessantes foi corretamente fixada com base no valor contratual pactuado e no período remanescente do ajuste.

6. Na casuística, o valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado e compatível com a gravidade da lesão.

7. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência, sendo implícito tal pedido. Não se mostra possível a redução da verba honorária para aquém dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.